Tribunal: STF
Processo: AI 789492
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE REGIMENTAL. COMPETÊNCIA 
   DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE 
   INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES.

1.	A questão da 
   prescrição e da decadência sequer foi argüida nas razões do recurso 
   extraordinário, não podendo a parte, então, inovar em sede de agravo
   regimental.
2.	A jurisprudência desta Suprema Corte está 
   consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame 
   da presença ou não de interesse da União em determinada causa. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.